Tribunal: TJDFT
Processo: 0751595-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0751595-30.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JULIO CESAR DA SILVA EMBARGADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 27172948) opostos por Júlio César da Silva contra acórdão desta Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante. Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça, para se manifestar quanto aos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator